Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735277-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA LUCIA DE JESUS BRITO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 40919471) opostos pelo agravante, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão monocrática deste Relator, na qual deferiu o pedido liminar apenas em parte, no sentido de “elastecer o prazo de cumprimento da obrigação, de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da parte demandada no cumprimento de sentença (04/04/2022), mantida a multa cominatória fixada na origem.” (ID 40533016). Alega que houve omissão quanto a ausência de urgência na retirada do armário, objeto da sentença. Pondera que a parte agravada teria demorado cerca de três meses para apresentar o pedido de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de urgência. Diz ainda que há erro material quanto a data considerada de intimação da embargante em relação a sentença condenatória, que seria 4/7/2022 e não 4/4/2022. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar, bem como para corrigir o erro material apontado. Contraminuta da parte embargada no ID 42079680, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que, permitir o arrastamento do prazo de cumprimento de sentença para muito além do que foi concedido pelo d. Juízo a quo (30 dias), resultaria por premiar a embargante pela sua própria inércia de cumprir a obrigação já definida na sentença. Vejamos, verbis: “Impende ressaltar que a parte recorrente diz e demonstra saber acerca da complexidade do cumprimento da obrigação, por isso não faz sentido prevalecer a sua própria demora de iniciar as ações necessárias ao cumprimento de sentença. Vale dizer ainda que o prazo de interposição de recurso ou outro de cunho processual não interfere nas diligências que cumpre a parte empreender para fazer cumprir a sua obrigação, esta já definida em sentença transitada em julgado, e acerca da qual teve plena ciência prévia.” Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. No que diz respeito ao erro material, assiste razão a embargante. A intimação da agravante quanto a sentença de fato ocorreu em 04/07/2022, e não em 04/04/2022, como restou consignado no dispositivo. Trata-se de simples erro material, e isso se constata porque no bojo da própria decisão embargada considerou-se a data certa. Isso posto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material verificado, no sentido de que, no dispositivo da decisão de ID 40533016, onde se lê: “...a contar da intimação da parte demandada no cumprimento de sentença (04/04/2022)...”, leia-se: “...a contar da intimação da parte demandada no cumprimento de sentença (04/07/2022)...”. Mantenho os demais termos da decisão agravada. No mais, venham as contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Depois, à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator